Tribunal: TJBA
Processo: 8025564-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025564-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: DERACY ANTONIO NUNES

Advogado(s)
:
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, PATRICIA BONDES MENDES, ISRAEL MUNIZ RABELO SILVA, ANDRE BONELLI REBOUCAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PIRFENIDONA PARA TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento pirfenidona, prescrito para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ.

Com a alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022 à Lei nº 9.656/98, restou assegurada a cobertura de tratamentos não constantes do Rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos de saúde. O medicamento em questão possui registro na ANVISA e foi devidamente prescrito com plano terapêutico fundamentado.

A exclusão de medicamentos de uso domiciliar mostra-se abusiva quando se trata de fármaco essencial à doença coberta. A recusa injustificada de cobertura vulnera o direito fundamental à saúde e caracteriza abuso contratual. A multa diária fixada em primeiro grau revela-se adequada à efetividade da decisão.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento registrado na ANVISA e prescrito para doença coberta, ainda que não previsto no Rol da ANS.

A exclusão de fármacos de uso domiciliar é abusiva quando se trata de tratamento indispensável à saúde do beneficiário.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 83; EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; TJSP, Súmula 102; STJ, AgRg no AREsp 578.134/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8025564-53.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

BRADESCO SAUDE S/A
e Agravado
DERACY ANTONIO NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA